Tribunal: STF
Processo: HC 247907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade. 2. No que se refere aos pleitos de reconhecimento de erro de tipo (CP, art. 20) e da participação de menor importância do acusado (CP, art. 29, § 1º), se as instâncias ordinárias, com base nos elementos de prova produzidos no bojo do processo-crime, reconheceram que o réu agiu de forma dolosa, sendo demonstrada a sua consciência e vontade de aderir à prática delitiva, maiores incursões sobre os temas demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório dos autos, o que se revela inviável na via do habeas corpus. 3. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017). 4. No caso, a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Dessa forma, desconstituir a coisa julgada e acolher a pretensão de absolvição pelo delito de associação criminosa, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência entre os acusados, demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC.07).



    Busca-se em suma a concessão: “a) O afastamento da condenação do crime de associação criminosa; b) O reconhecimento da participação de menor importância e, consequente, Redimensionamento da pena com a aplicação da diminuição no patamar máximo, em homenagem a devida individualização e proporcionalidade da pena, como medida de JUSTIÇA!”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente